Tribunal: STF
Processo: RE 231611
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: Administrativo. Servidores públicos. Ex-celetistas.
Regime Jurídico Único. Contagem de tempo de serviço anterior ao RJU
para efeito de anuênio e licença prêmio. Precedentes. Recurso dos
servidores conhecido e provido. Recurso da União não conhecido.